Tribunal: STF
Processo: RE 1601197
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Miracema - RJ interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 34) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 19):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 5º, 6º, 196 DA CRFB/88). SUBSTITUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECEITUÁRIO DO SUS. CABIMENTO. TAXA JUDICIÁRIA. DEVER DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO DEMANDADO, INDEPENDENTEMENTE DA CONCESSÃO DE RECIPROCIDADE TRIBUTÁRIA (ARTIGO 111, CAPUT, II, DO CTN). INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES Nºs 65, 116, 145, 180 DO TJRJ, 42 E 44 DO FETJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, COM FULCRO NO VERBETE SUMULAR 161 DO TJRJ. 
- O Município réu apela alegando que a autora não preenche os requisitos exigidos pelo REsp nº 1657156/RJ, e que o fornecimento dos medicamentos requeridos na inicial são de alto custo e, portanto, de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, não havendo solidariedade nesse caso, conforme dispõe o Aviso Conjunto nº 15/2017 do TJ/COJES e o Tema nº 793 do STF. Requer a improcedência do pedido, por violação ao princípio da separação dos poderes e, subsidiariamente, a exigência de receituário do SUS e a possibilidade de substituição por fármacos similares, alternativos ou equivalentes, que façam parte do RENAME, destacando ser incabível o pagamento de verba honorária sucumbencial em favor da CEJUR-RJ. 
- Responsabilidade solidária dos entes federativos, no que tange ao fornecimento de medicamentos, conforme jurisprudência pacífica do STF e verbete n° 65 da Súmula do TJRJ. 
- Poder Judiciário que pode intervir em caso de lesão ou ameaça a direito, com fulcro no princípio da dignidade humana, para determinar o fornecimento de medicamentos que não constem dos protocolos clínicos incorporados ao SUS, de acordo com o verbete nº 180 da Súmula desta Corte de Justiça, inexistindo a alegada violação aos art. 2º da CRFB/88 . 
- Direito constitucional à vida e à saúde, cujo desatendimento implica risco de violação ao princípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB/88), sendo possível a substituição dos medicamentos requeridos na inicial por outros de igual eficácia, em consonância com o que dispõe o enunciado sumular nº 116, desta Corte. 
- Dever da parte apelada em comprovar periodicamente (seis em seis meses) sua residência do Município, e a necessidade dos medicamentos, através de receituário do SUS. 
- Em que pese o entendimento do recorrente, tanto as Emendas Constitucionais 74/13 e 80/14, como o art. 4.º, XXI, da LC 80/94 (com a redação da LC 132/0 9) induzem à ilação de que é devida a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais à CEJUR-RJ. 
- Dever do ente municipal ao pagamento da taxa judiciária, independentemente da existência de reciprocidade tributária, na medida em que figura no polo passivo da ação originária, sendo aplicável o disposto no art. 111, caput e inciso II, do CTN, nos enunciados administrativos nºs 42 e 44 do FETJ e no verbete sumular nº 145 deste TJRJ. Retoque a sentença que ora se faz à luz do verbete nº 161 da Súmula do TJRJ. 
PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO E REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA COM BASE NO ENUNCIADO SUMULAR Nº 161 DO TJRJ.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 28):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA RECURSAL SUFICIENTE E EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 489, §1º, DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. MEDICAMENTOS DESCRITOS NA INICIAL E NA SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 
- Recorrente que alega omissão no acórdão, quanto à violação dos artigos 2º, 5º, caput, 167, 194, § único, III, 196, 197 e 198, II, da CRFB/88, 19-M, I, 19-P, 19-Q, e 19-R, da Lei n. 8.080/90, bem como ao decidido pelo STJ no Resp. nº 1.657.156 e no Tema nº 793 do STF; e, obscuridade, no tocante aos fármacos que devem ser fornecidos. 
- Ausência de configuração das hipóteses do art. 489, §1º, do CPC/2015, já que o acórdão recorrido analisou o cerne da questão trazida à reexame, determinando ao embargante o fornecimento de medicamentos, com fulcro no verbete nº 180 do TJRJ, com destaque para a ausência de violação ao art. 2º da CRFB/88, a inaplicabilidade do REsp nº 1.657.156/RJ ao caso dos autos e a permissão de substituição dos medicamentos requeridos na inicial por outros de igual eficácia. 
- Inexistência de obscuridade, uma vez que os medicamentos requeridos estão claramente descritos na inicial e na sentença. 
- Vale lembrar que, de acordo com o STJ, mesmo após a vigência do CPC/15, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, CE, DJe 03/08/2016), sendo prescindível a indicação expressa de todos os dispositivos normativos invocados, quando a tese jurídica foi apreciada (EDcl no AgRg no Ag 1364730, CE, DJE 09/02/2012). 
- Ausência de prejuízo ao embargante, por força do disposto no art. 1.025, do CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º e 198 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 34, fls. 11, 12, 21 e 22):

[...]
Assevera-se que o Município não é parte legítima para ocupar o polo passivo integral da presente demanda, isso porque, a própria organização constitucional do sistema de saúde reserva a cada ente da federação competências específicas, que se faz por meio de divisões de competências administrativas, as quais concretizam o comando constitucional inserto no artigo 198 da Constituição Federal, compondo o feixe de atribuições que permite o implemento e o desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde:
[...]
Inicialmente, resta consignar que no presente caso existem medicamentos cuja competência para disponibilização é do Estado do Rio de Janeiro, por expressa previsão das notas técnicas expedidas pelo Ministério da Saúde, caso do fármaco EXCELON PATCH e HEIMER, como também existem medicamentos que não constam na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, caso do fármaco CILOSTAZOL. 
Em razão disso, o Município arguiu preliminar de chamamento ao processo do Estado do Rio de Janeiro, contudo conforme já alegado anteriormente o Juiz a quo não acatou o pedido da municipalidade, negando o pedido do Réu. 
Contudo, o Município de Miracema não pode ser prejudicado com a ausência do Estado do Rio de Janeiro no polo, uma vez que restou violado o Tema nº 793 do STF, cuja tese afirma que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento das medidas judiciais relacionadas a demandas de saúde, conforme as regras de repartição de competências, determinando desde logo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, in verbis:
[...]

Em sede de agravo interno, apresentado em razão da negativa de seguimento ao extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou “o sobrestamento do recurso diante da pendência de julgamento do TEMA 1234 pelo Supremo Tribunal Federal” (eDoc 61, fl. 2).

Por força da decisão de admissibilidade do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 85), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem, com fundamento na obrigação solidária dos entes públicos em matéria de saúde, impôs ao Município de Miracema - RJ a obrigação de fornecer à autora, pessoa idosa, o medicamento Heimer 100 mg, permitindo à Administração Pública a substituição por outro de igual eficácia.

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), ocorrido na sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal consignou o seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART.27 DA LEI 9.868/1999.
[...]
IV. Dispositivo e tese 
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 

“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
[...]
(Grifei)

No caso concreto, o valor do medicamento Heimer 100 mg, como relatado na sentença monocrática, bastaria para justificar a higidez do julgamento procedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Finalmente, e apenas como obiter dictum, faço lembrar que ao Município de Miracema - RJ assistiria a faculdade de pleitear, em face do Estado do Rio de Janeiro, na via administrativa ou judicial própria, caso entendesse pertinente, o ressarcimento das despesas realizadas. A propósito, tal observação não passou ao largo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no que cuidou de consignar o seguinte (eDoc 19, fl. 9):

[...]
Impende seja dito que inexiste a alegada violação à tese fixada no Tema nº 793 do STF, uma vez que a autora não ajuizou a ação em face do Estado do Rio de Janeiro, cabendo ao apelante, caso queira, ofertar ação regressiva contra o ente estatal, com base no sobredito argumento.
[...] 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente